Tribunal: TJDFT
Processo: 0702843-02.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702843-02.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABRICIO SOARES NASCIMENTO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por FABRÍCIO SOARES NASCIMENTO contra a r. sentença proferida pelo ilustre juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do mandado de segurança impetrado pelo apelante contra ato praticado pelo DIRETOR DE ENSINO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, denegou a segurança reclamada. A fim de contextualizar a questão fática que permeia a lide, me reporto ao relatório da r. sentença, verbis: "Trata-se de mandado de segurança, com requerimento liminar, ajuizado por FABRICIO SOARES NASCIMENTO contra ato praticado pelo DIRETOR DE ENSINO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, no qual pretende que a autoridade impetrada seja compelida a permitir o seu ingresso no Curso Preparatório de Oficiais, conforme autorizado pelo art. 79 da Lei no 12.086/2009. Para tanto, sustenta ser militar da ativa no Corpo de Bombeiros do Distrito Federal - CBMDF desde outubro de 1995, contando com quase 27 anos de efetivo serviço e, desde 30 de novembro de 2017, é segundo sargento Combatente. Destaca que a violação de seu direito líquido e certo decorre da publicação do Boletim Geral Suplementar no 43, de 04 de março de 2022, Edital no 16 e no 17/2022 de Abertura de Processo Seletivo para Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar CPO/BM – turma 01/2021, em vagas pelo critério de antiguidade e merecimento intelectual. Diz que o edital acima informado deu início às inscrições no dia 04 (sexta-feira), com término no dia 06 (domingo) e que tal fato iria na contramão da lei de regência e violaria o princípio da razoabilidade. Verbera que o certame afastou os requisitos que deixam claro que a vontade do legislador era que não somente os Subtenentes da Carreira Bombeiro Militar, mas todos os praças (Soldado, Cabo, Sargento, Subtenente) participassem do processo seletivo por meio de merecimento intelectual. Argumenta que apesar de o edital contemplar o "critério de mérito intelectual", conforme determina a Lei no 12.086/2009, não foi aplicada qualquer prova aos candidatos. A inicial foi instruída com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. Por ocasião da decisão de ID no 118376200, o requerimento liminar foi indeferido. Irresignado com o teor da decisão, o impetrante interpôs agravo de instrumento no 0708214-98.2022.8.07.0000. Ao apreciar a questão, o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em decisão monocrática, indeferiu a tutela pleiteada (ID no 119246782). No ID no 120926246 o Distrito Federal requereu o seu ingresso no feito e apresentou as informações trazidas pela autoridade impetrada. Intimado a se manifestar, o Ministério Público oficiou pela sua não intervenção no feito (ID no 121594976)." Diante da sentença que denegou a segurança, o impetrante interpôs apelação (ID 37582594) e o Distrito Federal apresentou contrarrazões (ID 37582603). Na superveniente petição de ID 37582594, o impetrante requer a atribuição de efeito suspensivo à sentença para que seja determinado seu reingresso na Turma 02 do Curso Preparatório de Oficiais - CPO/BM até o final julgamento do presente recurso. Para tanto, afirma que após a interposição do presente recurso, o Diretor de Ensino do CBM/DF lançou novo edital repetindo as supostas ilegalidades apontadas no presente mandado de segurança. Nesse toar, por se tratar da abertura de outro edital para o curso CPO, o recorrente impetrou novo mandado de segurança no qual conseguiu tutela liminar para sua participação. Todavia, o recorrente noticia que, após cursar quase 70% da carga horária do curso, foi retirado de sala de aula no dia 14/07/2022, uma vez que, contra a decisão que permitiu sua participação no curso, foi interposto agravado de instrumento com pedido liminar, sendo esse deferido pelo e. Desembargador Hector Valverde. Sustenta que o pedido de reingresso na Turma 02 do Curso Preparatório de Oficiais seria cabível, uma vez que "se encontra em grave risco de irreversibilidade e difícil reparação". É o relato do necessário. Passo a decidir. O artigo 1.012 do Código de Processo Civil estabelece que: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. (...) § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” De acordo com o citado artigo do atual CPC, a apelação tem efeito suspensivo como regra, podendo a sentença, entretanto, em casos específicos, começar a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação (§1o do art. 1.012). Nada obstante a regra destacada, convêm acrescentar que, em se tratando de mandado de segurança, há previsão na Lei 12.016/2009 de que "A sentença que conceder o mandado de segurança pode ser executada provisoriamente, salvo nos casos em que for vedada a concessão da medida liminar" - art. 14 ,§ 3o, Lei 12.016/2009. No presente caso, todavia, a sentença não se amolda ao rol previsto no §1° do artigo 1.012 do CPC e tão pouco se enquadra na hipótese prevista no §3° do artigo 14 da Lei 12.016/2009 (sentença concessiva de segurança), de sorte que o recurso de apelação deve ser recebido no duplo efeito, nos termos do art. 1.012, caput, do CPC. Entrementes, diferentemente do efeito suspensivo previsto no artigo 1.012, caput, do CPC, pretende o recorrente a concessão de tutela de urgência antecipada no âmbito recursal, comumente chamada de "efeito ativo" ou "efeito suspensivo ativo", que pode ser conferido quando constatada a situação de iminente risco de lesão grave ou de difícil reparação e a efetiva plausibilidade e relevância da fundamentação jurídica expendida no apelo manejado. Ocorre que, volvendo os olhos aos argumentos do apelante, verifica-se que pretende por via transversa desconstituir decisão proferida em outro processo, cuja análise de sua demanda está em curso. Com efeito, no presente processo, o impetrante defende seu suposto direito líquido e certo de participar do curso preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar CPO/BM – turma 01/2021, decorrente do Boletim Geral Suplementar no 43, de 04 de março de 2022, Editais no 16 e no 17/2022, com início em 14/03/22, ao passo que no mandado de segurança n. 0708388-53.2022.8.07.0018 o impetrante defende seu suposto direito líquido e certo de participar da turma 02 do curso preparatório, levado a efeito com a publicacão em Boletim Geral no 109, de 10 de junho de 2022, Edital n° 48/2022 - ABM/DIREN/DEPCT, com início em 24/06/22. A suspensão de sua participação na turma 02 do curso se deu por meio da decisão proferida no bojo do agravo de instrumento 0721961-18.2022.8.07.0000 interposto contra decisão prolatada no mandado de segurança n. 0708388-53.2022.8.07.0018, no qual se discute a sua participação na turma 02. Nesse sentido, as insurgências relacionadas a sua participação na turma 02 do curso preparatório devem ser direcionadas e tratadas no mandado de segurança n. 0708388-53.2022.8.07.0018, devendo o apelante agir de forma colaborativa em sua atuação no âmbito judicial, evitando, dessa maneira, confusões processuais. Essas as razões por que indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo requerido pelo apelante. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator